Tribunal: STF
Processo: Rcl 71635
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Lages/SC contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do estado, no Processo 5017601-02.2022.8.24.0039, por suposto desrespeito ao decidido no Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) 1.306.505/AC, Tema 1.157 da Repercussão Geral, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.609/AC.  



    O Município reclamante sustenta, em síntese, que o ato impugnado, ao conceder a conversão em pecúnia de licença-prêmio a um servidor admitido sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, desconsiderou o entendimento consolidado de que tais servidores, ainda que amparados pela estabilidade excepcional do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não se igualam aos servidores efetivos para fins de vantagens específicas aos cargos efetivos (doc. 1, p. 21).  



    Segundo argumenta:  



    O autor reivindicou 180 (cento e oitenta) dias de licença-prêmio, um benefício cuja conversão em pecúnia é contestada, considerando-se o vínculo celetista de 1º/11/1982 a 11/06/1990. 



    Portanto, o acórdão emitido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrapõe-se a determinação do STF: a decisão vinculada ao Tema 1.157 e o entendimento consolidado na 3.609, que proíbe expressamente a contabilização do período em questão para fins pretendidos pelo autor. 



    Em seguida, a municipalidade interpôs Recurso Extraordinário, fundamentando sua alegação na violação do princípio de legalidade, da exigência constitucional do concurso público e da inobservância da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.157. A municipalidade argumenta que a decisão da turma recursal contraria esses fundamentos ao conceder benefícios estatutários a um servidor que foi admitido sob regime celetista sem a realização de concurso público. 



    A Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina não admitiu o Recurso Extraordinário interposto pela municipalidade, argumentando que o Tema 1.157 do Supremo Tribunal Federal (STF) não se aplica ao caso em discussão, mesmo diante das evidências documentais apresentadas nos autos que confirmam a condição celetista do autor até a transformação de seu emprego público em cargo em 1990 (doc. 1, pp. 12-13).



    Aduz, ainda, que:



    Com base na Lei nº 1.542/1990, o artigo 3º especificamente assegurou a continuidade da contagem do tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, disponibilidade, adicional por tempo de serviço, férias e o 13º salário. No entanto, é importante destacar que essa legislação não mencionou aplicabilidade desse tempo de serviço para fins de licença-prêmio.



    Em 1990, o município promulgou a Lei nº 1542/1990, a qual, em seu artigo terceiro, estabeleceu o seguinte: [...]



    A Lei n. 1.542/1990 foi instituída visando assegurar a estabilidade provisória prevista no ADCT 19. Ao promulgar essa lei, a administração municipal procedeu à extinção dos contratos regidos pela CLT, os quais configuravam "empregos públicos", convertendo-os em cargos efetivos no ano de 1990. 



    O autor foi admitido em 02/01/1986, atuando sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) até 11 de junho de 1990 e sequer possuía a estabilidade constitucional. 



    Durante esse período, seu vínculo empregatício era regido exclusivamente pela CLT, o que impedia a concessão de benefícios previstos para regimes estatutários, conforme restrições impostas pelo próprio estatuto vigente na época da sua contratação.



    [...]



    A legislação municipal em vigor à época proibia expressamente a concessão de licenças ou demais benefícios típicos de regimes estatutários aos vinculados pelo regime celetista. Portanto, o período em questão não é passível de concessão, conforme impedimento legal explicitado pela própria norma, que permaneceu em vigor até sua revogação em 1990. 



    Além da proibição expressa pela legislação municipal quanto ao acesso a benefícios reservados aos estatutários, o Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral nº 1.157, estabeleceu que não é permitido o reenquadramento em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração de servidor que tenha sido admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Mesmo os servidores que obtiveram a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não estão habilitados a ser reenquadrados em planos destinados aos servidores efetivos (doc. 1, pp. 15-17).



    Ao final, requer:



    1 - a concessão de liminar, inaudita altera pars, para suspender o processo nº 5017601-02.2022.8.24.0039/SC, em trâmite na 2ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina; bem como a concessão do efeito suspensivo no agravo protocolado nos autos;



    [...]



    4 - no mérito, julgar procedente a presente reclamação a fim de que a decisão exorbitante seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade do Tema de Repercussão Geral nº 1.157 do STF e ADI 3.609, confirmando a liminar eventualmente concedida (doc. 1, pp. 25-26).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada violou os julgados vinculantes do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Os paradigmas elencados nesta reclamação são: o ARE 1.306.505/AC, Tema 1.157 da Repercussão Geral, e a ADI 3.609/AC. 



    No julgamento da ADI 3.609/AC, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a (in)constitucionalidade da EC n. 38/2005 do Estado do Acre, que, acrescentando o art. 37 ao ADCT, efetivou todos os servidores públicos que haviam sido providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, ao arrepio do art. 37, II, da Constituição Federal, julgou a ação procedente, em acórdão cuja ementa transcrevo:



    Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 



    1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 



    2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    Posteriormente, no julgamento do RE 1.306.505/AC, esta Suprema Corte discutiu novamente a questão da possibilidade de reenquadramento de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e em período não abrangido pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT. O acórdão tem a seguinte ementa:



    TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 



    2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 



    3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 



    4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 



    5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 



    6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609’ (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).



    O ato impugnado, por sua vez, guarda o seguinte teor:



    Inicialmente, importante registrar que a parte autora ingressou no serviço público junto ao Município de Lages por meio de contrato de trabalho firmado por tempo indeterminado, regido pela CLT e formalizado em período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, mas, posteriormente, no ano de 1993, após a aprovação em concurso público, foi nomeado para exercício de cargo de provimento efetivo (Evento 1, ANEXO6, página 11). Gize-se, nesse contexto, que o art. 261, do Estatuto dos Servidores Municipais de Lages/SC (Lei Municipal n. 1574/90), no seu §1º, resguarda aos servidores admitidos por contrato de trabalho formalizado antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e regido pela CLT o direito à transformação do emprego em cargo público efetivo quando da unificação do regime jurídico dos servidores públicos, bem como, no seu §2º, à continuidade do tempo de serviço para todos os efeitos de direito. Veja-se: [...]



    O mencionado Estatuto assegura, outrossim, efeitos retroativos da contagem da licença prêmio à data da admissão do servidor, conforme se extrai da redação dos artigos 99, IV, e 263 da mencionada legislação.



    [...]



    Ademais, são inaplicáveis ao caso as regras prevista pela Lei Complementar n. 37/1996, que, dentre outras disposições, limita a contagem do tempo de serviço à data em que entrou em vigor o Regime Jurídico Único, pois suas disposições estão circunscritas aos servidores contratados sob o regime de trabalho temporário. 



    [...]



    Portanto, diante da fundamentação exposta, deve ser reconhecido o direito da autora ao cômputo do tempo de trabalho como celetista para fins de licença prêmio e, como consectário, ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias de licença-prêmio não usufruída (doc. 21, pp. 1-2 - sem os grifos do original).



    Como se vê, o ato impugnado considerou válido o Estatuto dos Servidores Municipais de Lages/SC, no ponto em que resguardou aos servidores admitidos por contrato de trabalho formalizado antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e regido pela CLT o direito à transformação do emprego em cargo público efetivo quando da unificação do regime jurídico dos servidores públicos, bem como, no seu § 2º, à continuidade do tempo de serviço para todos os efeitos de direito. 



    Ademais, validou, ainda, o dispositivo legal que permitira efeitos retroativos da contagem da licença-prêmio à data da admissão do servidor.



    Constato, desse modo, que o acórdão recorrido não está em harmonia com o que decidido pelo STF nos julgamentos do ARE 1.306.505/AC, Tema 1.157 da Repercussão Geral, e da ADI 3.609/AC, no sentido de que, por força do art. 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público. Em outras palavras, os servidores admitidos antes da Constituição Federal, sem a realização de concurso público, mesmo os que estão protegidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT, não são equiparados aos servidores efetivos e, portanto, não têm direito às vantagens associadas aos cargos efetivos.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos: Rcl 66.944/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/4/2024; Rcl 66.886/SC e Rcl 71631/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/4/2024 e DJe 30/9/2024; Rcl 66.928/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/4/2024; e Rcl 66.452/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/6/2024. Menciono, ainda, a Rcl 60.693/AC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/9/2023, proferida em caso semelhante.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância da tese do Tema 1.157 da RG e do entendimento vinculante firmado na ADI 3.609.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator